Tribunal: TJMT
Processo: 1001223-51.2025.8.11.0021
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001223-51.2025.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]
Parte(s):

[ANA PAULA MARTINS SILVA - CPF: 049.704.301-79 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA FACULTATIVO. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, mantendo as cláusulas contratuais referentes aos juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifas administrativas e contratação de seguro prestamista, além de condenar a autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento de veículo, superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, caracteriza abusividade; (
ii
) se a capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contrato celebrado após a vigência da MP no 2.170-36/2001; (
iii
) se as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato são legítimas quando demonstrada a prestação do serviço; (
iv
) se a contratação de seguro prestamista configura venda casada; e (v) se há cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com encargos moratórios.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não caracteriza abusividade por si só, pois a média divulgada pelo Banco Central constitui apenas parâmetro de referência. A revisão judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada discrepância relevante capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, § 1o).

4. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados após 31.03.2000, desde que haja previsão expressa, nos termos da MP no 2.170-36/2001 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A cobrança da tarifa de cadastro é legítima quando realizada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. As tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato são válidas quando comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente demonstração de onerosidade excessiva.

7. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando formalizada em instrumento autônomo, com indicação expressa de sua facultatividade e ausência de prova de que a concessão do crédito foi condicionada à contratação do seguro.

8. A cobrança de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual dentro dos limites legais não caracteriza comissão de permanência disfarçada, inexistindo cumulação ilícita de encargos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, exigindo demonstração de discrepância significativa que coloque o consumidor em desvantagem exagerada. 2. A capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31.03.2000 é válida quando expressamente pactuada. 3. As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato são legítimas quando comprovada a prestação do serviço. 4. A contratação facultativa de seguro prestamista, formalizada em instrumento autônomo, não configura venda casada.”

---

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 39, I, 42,
p.u
., e 51, § 1o; CPC,
arts
. 85, § 11, 98, § 3o, e 487, I; MP no 2.170-36/2001; Lei no 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2a Seção, j. 24.06.2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.629.826/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 30.09.2024; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 2a Seção, j. 28.11.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação apresentado por ANA PAULA MARTINS SILVA contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., com o objetivo de reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos delineados na exordial , em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Água Boa/MT no bojo da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Tutela de Urgência, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A r. sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em virtude do benefício da assistência judiciária gratuita previamente deferido.

Alega o recorrente que a higidez do negócio jurídico não se sustenta apenas pela sua formalização, exigindo-se a rigorosa obediência aos ditames da boa-fé, da transparência e do direito à informação, que restaram inobservados pela instituição financeira apelada. Aduz a existência de patentes abusividades, consubstanciadas na imposição de juros remuneratórios à taxa de 2,13% a.m. e 28,84% a.a., patamares que superam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação, que era de 1,94% a.m. e 25,95%
a.a..
Insurge-se, de modo incisivo, contra a capitalização diária de juros operada sem a necessária especificação de seu percentual na cédula de crédito, o que afronta as prerrogativas de defesa do consumidor. Em suas palavras, "A ausência de percentual da taxa diária na cédula de crédito bancário, além de dificultar a compreensão do consumidor, impede o controle prévio do alcanço dos encargos e configura abusividade e ofensa ao CDC".

Para reforçar sua alegação, argumenta que o princípio do pacta sunt servanda deve ser mitigado diante das irregularidades que colocam a parte hipossuficiente em desvantagem exagerada. Sustenta ainda que a cobrança cumulativa de tarifas administrativas (Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação do Bem, Registro de Contrato e Seguro Prestamista) no montante de R$ 2.900,73 é espúria, porquanto carece de comprovação da efetiva prestação dos serviços em proveito do tomador do crédito, configurando o seguro, inclusive, inadmissível venda casada. Por fim, requer que o recurso seja conhecido e totalmente provido, para reformar
in
totum
a r. sentença, determinando-se o recalculo das prestações mediante a aplicação da taxa média de mercado e de juros simples, bem como a condenação da apelada à restituição em dobro dos importes cobrados indevidamente, a teor do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Em contrarrazões, a parte recorrida BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. alegou (id. 341214394
) ,
como requerimento preliminar, a revisão e revogação da benesse da Assistência Judiciária Gratuita concedida à apelante, argumentando que a assunção do financiamento descaracteriza a alegada hipossuficiência. Ultrapassada tal premissa, defende a estrita legalidade da pactuação, salientando que a capitalização mensal de juros possui arrimo na Medida Provisória no 2.170-36/2001 e no art. 28 da Lei no 10.931/2004, havendo expressa e clara previsão contratual para sua incidência. Em reforço, argumenta que a flutuação da taxa de juros remuneratórios é intrínseca à livre concorrência de mercado, inexistindo onerosidade excessiva capaz de nulificar o que foi livremente ajustado, haja vista que os juros aplicados não superam sequer o dobro da média mercadológica. Sustenta ainda que a regularidade das tarifas administrativas cobradas encontra eco em uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Temas Repetitivos 958 e 972; Súmula 566), colacionando aos autos provas da efetiva avaliação do veículo e do registro do gravame fiduciário, bem como da facultatividade ostensiva da contratação do seguro de proteção financeira. Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso de apelação, conservando-se a higidez do decisum de piso, por não restar evidenciada a má-fé elementar para o pleito de repetição de indébito, condenando-se a recorrente aos ônus de praxe.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026